Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição com pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARADECORACAO S.A., em face à sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0701156-24.2021.8.07.0018. Compulsando os autos e em consulta ao sistema informatizado, verifica-se a distribuição prévia de outro recurso relacionado à mesma ação (agravo de instrumento n. 0710060-87.2021.8.07.0000), então julgado pela Quinta Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos, na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Quinta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004